Tribunal: TJDFT
Processo: 0742778-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742778-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE SUZAN LIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE SUZAN LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0718153-48.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Narra que fora notificada para realizar a demolição do medidor instalado na mureta da calçada por se tratar de obra situada em área pública não passível de regularização. Contudo, alega a ausência de contraditório na via administrativa, vícios formais do auto de intimação e defende que a construção localiza-se em área privada, razão pela qual se faz necessária a concessão da tutela pretendida. Discorre sobre a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo, reforçando a tese de que a construção fora realizada dentro dos limites do seu imóvel. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutelar recursal para que o agravado se abstenha de proceder a demolição. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documento de ID 42304236. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor conforme ID 143688474 dos autos principais: A parte autora pretende TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em caráter antecedente, inaudita altera pars, para determinar que o Distrito Federal (DF LEGAL) se abstenha de proceder com operações de demolição no imóvel de propriedade da autora e que foi objeto do auto de intimação em análise, referente ao imóvel descrito como “SHIGS 707, Bloco I, casa 03, na Asa Sul, Brasília/DF”. Narra que, em 13/09/2022, às 16h34min, por agente público vinculado ao quadro de agentes do DFLEGAL, foi lavrado o Auto de Notificação e de Intimação Demolitória E - 0099-097698-OEU, em anexo. Afirma a ilegalidade do ato de intimação, que não oferece oportunidade de contraditório, tampouco observa o devido processo legal. Assevera que o ato intimatório não indica o dispositivo legal infringido. Sustenta que a obra em questão foi construída em área particular. Passo à análise da liminar. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há probabilidade do direito para fins de concessão da liminar. Explico É cediço que a administração pública, em razão do poder/dever decorrente das ações de polícia, tem a prerrogativa de intimar o administrado para demolição de construções irregulares, independente de autorização judicial e prévio contraditório, que, no caso, é diferido, diante da ilegalidade, tudo em razão da autoexecutoriedade e coercibilidade, atributos deste ato administrativo. No caso, constam nos autos ato de intimação demolitória da edificação (ID 143680846), o qual expressamente indica a conduta “Intimado a retirar o medidor (equipamento) instalado em mureta na calçada (área pública) por não ser passível de regularização.” O fundamento da intimação impugnada consiste nos art. 123, §1, e 124, V, da lei 6138/18. No caso, a legislação que rege o caso em comento é a Lei n.o 6.138, de 26 de abril de 2018, a qual instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, e os artigos aplicáveis ao caso, conforme intimações demolitórias juntadas aos autos in verbis: Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. (§ 1o São infrações leves: (...) II – depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V – intimação demolitória; No caso, resta claro que a administração pública, por meio de seus agentes de fiscalização, constatou que a autora teria instalado equipamento em mureta na calçada (área pública) sem autorização. Como dito, é sabido que, no pleno exercício do poder de polícia, a Administração, por meio de seus agentes de fiscalização, poderá, independente de prévia manifestação do administrado, promover medidas diretas de execução em casos de flagrantes irregularidades. O ato administrativo possui atributos, como a presunção de veracidade (fatos – obra em área pública) e legitimidade (obra contrária à legislação), bem como a autoexecutoriedade (possibilidade de medidas administração, independente de autorização judicial, em casos de urgência ou quando houver autorização legal), que conferem plena legalidade aos atos praticados. No caso, não há provas de que o autor possuía licença ou autorização para instalar o equipamento na calçada, conforme o mandado demolitório, o que evidencia, neste momento processual, a regularidade da atuação dos agentes de fiscalização. Diante da presunção de veracidade e legitimidade de tal ato administrativo, bem como do poder de impor medidas coercitivas decorrentes do Poder de Polícia, não se constata, neste momento processual, probabilidade do direito a ampara a concessão da liminar pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte autora para apresentar o aditamento da inicial, nos termos do art. 303, §1, I do CPC, no prazo de 15 dias. Verifica-se dos autos que a agravante foi autuado por meio da intimação demolitória de ID 143680846 que informa a necessidade de demolição em razão de construção em área pública. Assim, a questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: II - depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; Nesse viés, caberia à agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais. Contudo, a agravante alega que a intimação demolitória não observou os princípios constitucionais e alega que a construção está no limite do seu imóvel. Assim, deve-se observar o artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (Destaquei) Portanto, diversamente do que alega a agravante não se faz necessária a instituição do devido processo legal antes da intimação demolitória. E apesar da alegação de que a construção ocorrera no limite do seu imóvel, a única prova que colaciona nesse sentido é uma foto não sendo capaz de elidir o ato administrativo. Nesse contexto, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DESTINADA A OBRAS VIÁRIAS. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18). Os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional pelo Poder Judiciário, não sendo autorizado, todavia, adentrar no mérito administrativo, devendo se limitar à análise da legalidade do ato à luz da norma e dos princípios constitucionais e administrativos. Não há exigência de ação judicial prévia para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, determine ou promova ele próprio a demolição de edificações situadas em áreas destinadas à construção de via pública. (Acórdão 1311327, 07402056320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia. 5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias. 6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1308495, 07039251020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022 14:08:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador